Tribunal: TJMT
Processo: 0006903-62.2011.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
NOEMIAS MONTEIRO DE BARROS

Número do Protocolo: 170388/2016
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO DEMITIDO – AÇÃO RESCISÓRIA ANULANDO A DECISÃO DE DEMISSÃO - REINTEGRAÇÃO – REESTABELECIMENTO DE TODAS AS VANTANGENS - EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS – SENTENÇA RETIFICADA PARA ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO DESPROVIDO.
1 - A decisão que declara a nulidade do ato de demissão e determina a reintegração de servidor público ao cargo de origem, opera efeitos ex tunc, ou seja, restabelece o statu quo ante, de modo a garantir o pagamento integral das vantagens pecuniárias que seriam pagas no período do indevido desligamento do serviço público. (precedentes do STJ).
2 - Aplica-se o IGP-M como índice de correção monetária, a contar de cada vencimento, até a vigência da Lei 11.960/09, em 30/06/2009, e a partir daí, a correção monetária deve ocorrer pelo IPCA, na forma do recente julgamento do STF do RE 870.947, com repercussão geral reconhecida (Tema 810).

INTERESSADO/APELANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
NOEMIAS MONTEIRO DE BARROS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida nos autos da ação ordinária de cobrança interposta pelo apelado, onde o Juiz julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo o seu direito ao recebimento dos valores de subsídios referentes ao período de sua demissão - compreendido entre 08/05/2003 a 17/05/2006, condenando o Estado requerido ao pagamento de diferenças retroativas correspondentes ao período de 08/05/2003 a 17/05/2006, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a data da citação, e correção monetária pelo IPCA contados do evento danoso.
Condenou, ainda, o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual devido, disse que será apurado em liquidação de sentença.
Em suas razões de recurso, o Estado apelante sustenta a ocorrência da prescrição do direito do autor, ora apelado, referente aos valores anteriores a abril de 2006; argumenta que o apelado não tem direito ao recebimento dos subsídios não percebidos no período de 08/05/2003 a 17/05/2006, por inexistir direito à indenização relativo ao tempo em que aguardou a solução judicial, sob o fundamento de que a remuneração depende do efetivo exercício das funções do cargo e o apelado não exerceu o cargo durante o referido período.
Pediu, portanto, o provimento do apelo, com a consequente inversão do ônus sucumbencial e da condenação em honorários advocatícios.
As contrarrazões vieram às fls. 369/374, onde o apelado pede o desprovimento do recurso.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça disse não haver interessou público na lide, a justificar a intervenção ministerial.
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - DA PRESCRIÇÃO)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Nem de longe há que se falar na ocorrência da prescrição quinquenal alegada pelo Estado, seja porque o marco inicial para o cômputo não foi devidamente considerado pelo apelante, seja em face da natureza do direito pleiteado.
Com efeito, o apelante alega que uma vez que a ação de cobrança foi ajuizada em 14/03/2011, estariam prescritos os valores pleiteados anteriores ao mês de abril/2006.
Ocorre, entretanto, que o acordão que reconheceu o direito do apelado à reintegração, foi proferido em ação rescisória, pois foi esta que anulou a sentença condenatória da perda do cargo público que o autor/apelado ocupava. Logo, foi somente após a rescisão da sentença, que o autor passou a ter o direito de pleitear os pagamentos – consequência legal da reintegração. Outrossim, mesmo antes do trânsito em julgado do acordão, vinha ele pleiteando o recebimento pela via administrativa, mas somente teve êxito à reintegração (e à progressão vertical em razão desta), bem como ao gozo de licença-prêmio (fl. 292). O direito legal e consequente da reintegração, no entanto, não lhe foi concedido, o que originou a ação de cobrança.
Outrossim, em que pese se tratar da matéria de mérito, é imperioso destacar que o reconhecimento do direito à reintegração do servidor, produz efeitos ex tunc, ou seja, restabelece o statu quo ante, de modo a garantir o pagamento integral das vantagens pecuniárias que seriam pagas no período do indevido desligamento do serviço público. (STJ, AgRg no REsp 1284571 / SP, rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19.5.2014; STJ, AgRg no REsp 1.372.643/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 22/5/2013; AgRg no REsp 1424447/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 22/10/2015)
Sendo assim, não procede a prescrição alegada.

U N Â N I M E

V O T O ( M É R I T O)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Do direito ao ressarcimento.
O direito do autor, ora apelado, receber os valores retroativos à data da sua demissão, é patente, posto que decorrente do próprio instituto da reintegração, vindo ao encontro do princípio da legalidade a que está adstrito a Administração Pública.
Vejamos o que diz a lei (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, LC nº 04/90):
Art. 35 Reintegração é a investidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por ocasião administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.
§ 1° Na hipótese do cargo ter sido extinto, o servidor ocupará outro cargo equivalente ao anterior com todas as vantagens.
§ 2° O cargo a que se refere o artigo somente poderá ser preenchido em caráter precário até o julgamento final. (destaquei).

Com efeito, a demissão do Requerido foi invalidada através de Ação Rescisória, consequentemente é seu direito receber as vantagens oriundas dos subsídios que deixou de receber durante o período em que esteve afastado do serviço público. No entanto, a Administração Pública optou quais seriam as vantagens que seriam ressarcidas pelo servidor, haja vista que deixou de reconhecer somente a financeira, não deixando alternativa senão a propositura da ação de cobrança.
O direito é tão patente que sequer encontra corrente oposta na jurisprudência, que é uníssona em reconhece-lo, senão, vejamos:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE DESEMPENHO DE GESTÃO - GCG. REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO EM RAZÃO DE DECISÃO JUDICIAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE.
1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada por Raimundo Dantas Lavor, ora agravado, visando a assegurar o direito de receber retroativamente parcelas devidas a título de incorporação de Gratificação de Atividade de Desempenho de Gestão - GCG, em razão de decisão judicial transitada em julgado que determinou a sua reintegração ao serviço público, bem como o recebimento de todos os atrasados referentes à CGC. 2 Não se está a discutir a extensão da Gratificação de Desempenho de Atividade do Ciclo de Gestão - CGC aos servidores inativos e pensionistas, mas sim a existência ou não do direito de o servidor público demitido ilegalmente receber retroativamente parcelas devidas a título de incorporação da referida gratificação, em razão de decisão judicial transitada em julgado.
3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o servidor público reintegrado ao cargo, em virtude da declaração judicial de nulidade do ato de demissão, tem direito aos vencimentos e às vantagens que lhe seriam pagos durante o período de afastamento. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1372643 RJ 2013/0090786-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/05/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2013) (destaquei)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO . OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CARACTERIZADA. REINTEGRAÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS.
1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC/1973, o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.
2. A decisão que declara a nulidade do ato de demissão e determina a reintegração de servidor público ao cargo de origem, ainda que em estágio probatório, opera efeitos ex tunc, ou seja, restabelece o in statu quo ante, de modo a garantir o pagamento integral das vantagens pecuniárias que seriam pagas no período do indevido desligamento do serviço público. (STJ, AgRg no REsp 1284571 / SP, rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19.5.2014; STJ, AgRg no REsp 1.372.643/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 22/5/2013; AgRg no REsp 1424447/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 22/10/2015. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1676137/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2017, DJe 14/9/2017) (destaquei)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BOMBEIRA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. NULIDADE DO ATO DE DESLIGAMENTO. REINTEGRAÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. TERMO INICIAL. DATA DA EXCLUSÃO. COISA JULGADA . VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. A legislação que disciplina o Estatuto e a remuneração dos integrantes do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (Leis n.os 7.479/1986 e 10.486/2002) não regulamenta os efeitos financeiros decorrentes da reintegração desses militares, por força de decisão administrativa ou judicial, devendo incidir a regra geral contida na Lei n.º 8.112/1990, sem que tal aplicação subsidiária implique situação enquadrável na Súmula 280/STF, conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
2. "A anulação do ato de demissão tem como consequência lógica a reintegração do servidor afastado com o restabelecimento do 'status quo ante', vale dizer, assegura-se ao servidor a recomposição integral de seus direitos, inclusive o de receber os vencimentos que deveriam ter sido pagos durante o período em que esteve indevidamente desligado do serviço público, em observância ao princípio da 'restitutio in integrum ', não havendo que se falar, portanto, em ofensa à coisa julgada por não ter a ordem sido expressa quanto aos efeitos financeiros, tampouco em excesso de execução por ter sido considerado como termo inicial das parcelas devidas a data do afastamento do servidor dos quadros da Administração." (AgRg nos EmbExeMS 14.081/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/4/2012, DJe 17/4/2012). Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 965.478/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 16/8/2012, DJe 29/8/2012) (destaquei)

Constata-se, assim, que uma vez anulada a sentença que teve como consequência a demissão do apelado, cujo acordão determinou a sua reintegração, acontece o restabelecimento do 'status quo ante', ou seja, tem assegurado ao servidor a recomposição integral de seus direitos, o que inclui o de receber os vencimentos que deveriam ter sido pagos durante o período em que esteve indevidamente desligado do serviço público, em observância ao princípio da 'restitutio in integrum”.
No que tange à correção dos valores, que serão apurados em liquidação de sentença, apenas um reparo, posto que aplica-se o IGP-M como índice de correção monetária, a contar de cada vencimento, até a vigência da Lei 11.960/09, em 30/06/2009, e a partir daí, a correção monetária deve ocorrer pelo IPCA, na forma do recente julgamento do STF do RE 870.947, com repercussão geral reconhecida (Tema 810).
Assim sendo, não merece, em reexame necessário, retifico a sentença somente para adequar os índices de correção e nego provimento ao apelo do Estado.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO E RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR